Tribunal: TJDFT
Processo: 0051545-62.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0051545-62.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ARNOLD ALICIO DA SILVA GASPAR, MARIA ROSA FROZ DOS SANTOS, ROSANA MARIA NEGREIROS FALCAO DE SOUZA DESPACHO Intime-se o recorrente BANCO DO BRASIL S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição apresentada pelos recorridos no ID 70617326, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007